Tribunal: TJSP
Processo: 2231905-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2019-11-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000914203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231905-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante DIANY
FERNANDA DE OLIVEIRA e Paciente DANIEL RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM
da impetração. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente sem voto), RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO E CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 1o de novembro de 2019.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231905-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33.997
2
“Habeas Corpus” no 2231905-44.2019.8.26.0000
Impetrante: DIANY FERNANDA DE OLIVEIRA
Paciente: DANIEL RODRIGUES FERREIRA
Primeira Vara Criminal da Comarca de Assis SP
Voto no 33.997
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Diany
Fernanda de Oliveira a favor do paciente Daniel Rodrigues Ferreira,
condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, por ter em
depósito e guardar 60,7kg de maconha, substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, insurgindo-se contra a r. sentença
condenatória.
Afirma a impetrante ser o paciente primário e de bons
antecedentes, além de não estar suficientemente fundamentada a decisão que
fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena, sendo que sua
manutenção vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Pleiteia o deferimento de liminar para concessão imediata
do regime semiaberto.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231905-44.2019.8.26.0000 -Voto no 33.997
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto, encaminhando o processo
diretamente à Mesa.
O “Habeas Corpus” não é o instrumento adequado para a
prestação jurisdicional pretendida pela impetrante a favor do paciente. Não se
presta a discutir eventuais injustiças que possam ter sido cometidas na
sentença condenatória, principalmente porque há o recurso adequado para tal,
a apelação.
Não pode, jamais, ser o “Habeas Corpus” utilizado em
substituição aos recursos ordinários.
“HABEAS CORPUS
Impetração que visa corrigir
possível injustiça da sentença condenatória Inadmissibilidade Remédio
heróico que não é substituto do recurso ordinário, mormente quando se trata
de questão de alta indagação. Ainda que instrumento processual de
dignidade constitucional, próprio a tutelar a liberdade do indivíduo, não
pode o 'habeas corpus' substituir o recurso ordinário, máxime quando a
'causa petendi' respeita a questões de alta indagação” (RT 876/627).
Desta forma, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada para satisfazer a pretensão do paciente, NÃO CONHEÇO da
impetração.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica